Tribunal: TJES
Processo: 0006837-49.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006837-49.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGDA MARQUES e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE JOSE ARILDO DE OLIVEIRA MOULIN e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO APRECIADA NO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo acolhimento de preliminar de coisa julgada, em ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo espólio sucedido pelas recorrentes em face de outro espólio.

2. As apelantes alegam (id. 19519060) a inexistência de coisa julgada material, sustentando que a ação reivindicatória anterior não apreciou o mérito da prescrição aquisitiva e que a usucapião se consumou em data pretérita (posse iniciada em 1996). Pleiteiam o afastamento da coisa julgada ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para o reconhecimento imediato do direito.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão transitado em julgado na ação reivindicatória pretérita, que não conheceu da exceção de usucapião devido à intempestividade da contestação, constitui óbice de coisa julgada material para a presente demanda, bem como se o estado dos autos autoriza o julgamento imediato da lide pela teoria da causa madura.

III. Razões de Decidir

4. O reconhecimento da coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. A procedência de demanda reivindicatória não impede o posterior ajuizamento de ação de usucapião se os elementos da aquisição originária não foram objeto de exauriente contraditório e deliberação.

5. No caso em exame, o mérito da usucapião não foi efetivamente apreciado no processo reivindicatório anterior (nº 0008438-95.2014.8.08.0011). O afastamento da tese defensiva ocorreu exclusivamente por questões processuais (intempestividade da contestação, com preclusão temporal e revelia), inocorrendo a formação de coisa julgada material.

6. É inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois o acervo probatório demonstra intensa controvérsia fática sobre o marco inicial da posse no imóvel urbano. Enquanto o recibo de compra e venda indica o ano de 1996, a prova testemunhal emprestada aponta o início da ocupação física e das edificações apenas entre 2006 e 2009, impondo-se a necessária dilação probatória.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para anular a sentença recorrida, afastando a preliminar de coisa julgada material, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular abertura da fase de instrução.

8. Tese de julgamento: “A procedência de ação reivindicatória não constitui coisa julgada material impeditiva para posterior ação de usucapião quando a tese de prescrição aquisitiva foi rechaçada na primeira demanda exclusivamente por questões processuais, como a intempestividade da contestação, não tendo sido submetida a exauriente contraditório e deliberação de mérito”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, 502, caput, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.785.355/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGDA MARQUES, JOSANIA MARQUES e JOCELIA MARQUES
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo espólio de
JOSÉ MARQUES,
que foi sucedido pelas ora recorrentes, em face do
ESPÓLIO DE JOS
É
ARILDO DE OLIVEIRA MOULIN,
representada pela inventariante Maria da Graça Antônio de Oliveira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por acolhimento da preliminar de coisa julgada.

Em suas razões (id. 19519060), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de coisa julgada material, argumentando que a ação reivindicatória anterior (nº
0008438-95.2014.8.08.0011
) não apreciou o mérito da prescrição aquisitiva, limitando-se a anular o reconhecimento da usucapião por vício processual (intempestividade da contestação); (ii) a consumação da usucapião em data pretérita, afirmando que os requisitos legais foram preenchidos muito antes do ajuizamento da reivindicatória em 2014, tendo a posse se iniciado em 1996.

Com base nesses argumentos, pleiteiam a reforma da sentença para afastamento da coisa julgada e determinação do regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura com reconhecimento imediato da usucapião pelo Tribunal.

Contrarrazões apresentadas no id.
19519061
, pugnando pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a existência de coisa julgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0006837-49.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGDA MARQUES, JOSANIA MARQUES, JOCELIA MARQUES

APELADO: ESPOLIO DE JOSE ARILDO DE OLIVEIRA MOULIN, MARIA DA GRAÇA ANTONIO DE OLIVEIRA, RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA MOULIN, DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA MOULIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGDA MARQUES, JOSANIA MARQUES e JOCELIA MARQUES
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo espólio de
JOSÉ MARQUES,
que foi sucedido pelas ora recorrentes, em face do
ESPÓLIO DE JOS
É
ARILDO DE OLIVEIRA MOULIN,
representada pela inventariante Maria da Graça Antônio de Oliveira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por acolhimento da preliminar de coisa julgada.

Em suas razões (id. 19519060), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de coisa julgada material, argumentando que a ação reivindicatória anterior (nº 0008438-95.2014.8.08.0011) não apreciou o mérito da prescrição aquisitiva, limitando-se a anular o reconhecimento da usucapião por vício processual (intempestividade da contestação); (ii) a consumação da usucapião em data pretérita, afirmando que os requisitos legais foram preenchidos muito antes do ajuizamento da reivindicatória em 2014, tendo a posse se iniciado em 1996.

Com base nesses argumentos, pleiteiam a reforma da sentença para afastamento da coisa julgada e determinação do regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura com reconhecimento imediato da usucapião pelo Tribunal.

Contrarrazões apresentadas no id. 19519061, pugnando pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a existência de coisa julgada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de não conhecimento do apelo arguida pelo apelado em suas contrarrazões, sob o fundamento de existência de coisa julgada material, confunde-se com o próprio mérito do presente recurso de apelação, razão pela qual será com ele conjuntamente analisada a seguir.

Seguindo, elucido que o cerne da controvérsia do presente recurso cinge-se a definir se o acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Reivindicatória nº 0008438-95.2014.8.08.0011 constitui óbice de coisa julgada material a impedir o processamento e julgamento da presente Ação de Usucapião.

Acerca do instituto da coisa julgada material, o Código de Processo Civil estabelece que: “art. 502, caput: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Ademais, o art. 337, §§ 2º e 4º, do mesmo diploma, preconiza que há coisa julgada quando se repete ação idêntica a outra já decidida por provimento transitado em julgado, pressupondo a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a “a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior” (STJ, AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 14-06-2016).

Dito isso, compulsando os autos e o teor do acórdão proferido na ação reivindicatória (de n. 0008438-95.2014.8.08.0011), verifica-se que este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do Espólio de José Arildo (então autor) para imitir-lhe na posse do imóvel, reformando a sentença que havia reconhecido a exceção de usucapião. O fundamento adotado pelo órgão colegiado na referida ação foi claro: o juízo de origem não poderia ter acolhido a tese de prescrição aquisitiva porque a contestação na qual foi arguida era intempestiva, operando-se a preclusão temporal e a revelia.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o mérito da usucapião não foi efetivamente apreciado e decidido no processo reivindicatório anterior. O afastamento da tese defensiva deu-se exclusivamente por questões processuais (intempestividade da contestação), obstando a formação de coisa julgada material apta a projetar efeitos externos sobre a pretensão deduzida nesta via autônoma.

Seguindo a esteira desse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em paradigmático acórdão lavrado no REsp nº 1.785.355/MT, consolidou o entendimento de que a procedência da demanda reivindicatória não impede o posterior ajuizamento de ação de usucapião se os elementos inerentes à aquisição originária não foram objeto de exauriente contraditório e deliberação. Veja-se

PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO IDENTIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CONFIGURAÇÃO PRIMEVA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. EFEITOS DECLATÓRIOS DO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. DISPENSA DE SENTENÇA JUDICIAL. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DA COISA JULGADA MATERIAL POSTERIOR. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 503, §§ 1º E 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL DOS FATOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 1.A inexistência de debate a respeito da prejudicialidade externa da ação reivindicatória aliada à obscuridade do contrato de compra e venda que à instruiu impede a extensão da coisa julgada material à ação de usucapião proposta em momento posterior, pois, via de regra, as duas ações possuem objetos distintos: a primeira refere-se à reivindicação do bem, discutindo-se a posse; a segunda refere-se ao direito de propriedade (REsp n. 1.785.355/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ainda nos termos do referido julgado paradigma, o STJ pacificou que: “
A falta de discussão acerca dos elementos da usucapião e do direito de propriedade imobiliária na ação reivindicatória impede o reconhecimento da coisa julgada material no tocante à matéria prejudicial”.
Desta forma, deve ser afastada a existência da coisa julgada.

Superado o óbice processual, ingressa-se no pedido subsidiário das apelantes voltado ao julgamento imediato da lide por este Colegiado, com amparo na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Todavia, constata-se que a causa não reúne condições de imediato julgamento de mérito por este Sodalício. Isso porque o exame do acervo probatório denota intensa e relevante controvérsia fática quanto ao marco inicial da posse exercida sobre o imóvel urbano. Ao passo que a vertente documental ampara-se em recibo de compra e venda datado de 1996, os depoimentos testemunhais colhidos a título de prova emprestada convergem no sentido de que a ocupação física e as edificações teriam se iniciado tão somente entre os anos de 2006 e 2009 (de cinco a oito anos antes das respectivas oitivas judiciais).

Nesse contexto, a aplicação da teoria da causa madura, postulada pelas apelantes em caráter subsidiário, não encontra suporte no estado dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
ANULAR
a r. sentença recorrida, afastando a preliminar de coisa julgada material que extinguiu prematuramente o feito, e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular abertura da fase de instrução e posterior prolação de novo provimento de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)